Tribunal: STF
Processo: ARE 1351297
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL (REFIS). PARCELAS DE VALOR IRRISÓRIO. DEBATE SOBRE A POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA PESSOA JURÍDICA OPTANTE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 5º, II, DA LEI Nº 9.964/2000. SÚMULA 636/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia acerca da ocorrência de inadimplemento substancial, suscetível de atrair a incidência do art. 5º, II, da Lei nº 9.964/2000, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.